Tribunal: STF
Processo: ACO 3294
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGIME DE PORTOS. USURPAÇÃO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. 




    1. A alegada inconstitucionalidade formal de ato normativo estadual, por usurpação de competência legislativa da União quanto ao regime de portos (CF, art. 22, X), revela a plausibilidade jurídica da postulação e justifica o implemento da medida cautelar.



    2. Em juízo de cognição sumária, tem-se como caracterizada situação de perigo de dano em virtude de embaraços criados por ente subnacional às atividades portuárias exercidas pela pessoa jurídica autora.



    3. Medida cautelar referendada.